Tribunal: TJMT
Processo: 1025114-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025114-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (ADVOGADO), KARINA DE ANDRADE FRANCO - CPF: 840.855.681-91 (AGRAVANTE), CAROLINE SILVEIRA DA COSTA MORAES - CPF: 930.365.581-87 (AGRAVADO), RAFAELA SILVEIRA DA COSTA VESSANI - CPF: 922.480.121-87 (AGRAVADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON OLIVEIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como NELSON OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 073.583.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito das sucessões e processual civil. Agravo de instrumento. Inventário e sobrepartilha. Herdeira reconhecida após a partilha homologada. Reavaliação de bens imóveis. Divergência expressiva entre laudos do imóvel urbano. Avaliação rural sem metodologia técnica idônea. Inoponibilidade de coisa julgada e preclusão a herdeira preterida. Contraditório substancial. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de inventário e sobrepartilha que, ao determinar a reabertura do inventário para inclusão da agravante como herdeira, indeferiu o pedido de nova avaliação dos bens imóveis integrantes do acervo hereditário. A agravante sustenta que não participou do inventário originário, por ter sido reconhecida como filha do falecido apenas após o encerramento da partilha, e aponta inconsistências relevantes nas avaliações do imóvel urbano e do imóvel rural.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a coisa julgada, a preclusão lógica e a prévia reserva de quinhão impedem a herdeira posteriormente reconhecida de impugnar os valores atribuídos aos bens inventariados; (ii) saber se o acórdão anterior, ao remeter ao juízo de origem a análise sobre a necessidade de nova avaliação, tornou irrecorrível a decisão subsequente; (iii) saber se a decisão agravada apresenta fundamentação suficiente para afastar a reavaliação; e (iv) saber se os elementos constantes dos autos evidenciam fundada dúvida quanto ao valor do imóvel urbano e insuficiência técnica do laudo do imóvel rural, a justificar novas avaliações.

III. Razões de decidir

3.
A reserva de quinhão tem natureza conservativa e não se confunde com participação processual plena no inventário. Não tendo a agravante integrado a relação processual quando produzidas as avaliações e homologada a partilha, não lhe podem ser opostas coisa julgada material nem preclusão quanto aos valores dos bens.

4.
O acórdão anterior apenas preservou a competência do juízo de origem para examinar, em primeiro momento, a necessidade de nova avaliação, sem excluir o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória então proferida.

5.
A decisão agravada é insuficientemente fundamentada, pois remete genericamente a pronunciamento anterior sem enfrentar os argumentos concretos deduzidos pela agravante acerca da divergência entre os laudos do imóvel urbano e da deficiência técnica da avaliação do imóvel rural.

6.
Quanto ao imóvel urbano, a existência de dois laudos judiciais com diferença substancial de valores, somada ao fato de que a primeira avaliação foi realizada sem vistoria interna, configura fundada dúvida objetiva sobre o valor do bem e autoriza nova avaliação.

7.
Quanto ao imóvel rural, o auto de avaliação não explicita metodologia, parâmetros comparativos, fontes de pesquisa ou critérios técnicos mínimos para a apuração do valor atribuído, o que compromete sua confiabilidade e impõe a realização de nova perícia por profissional especializado em imóveis rurais.

8.
O reconhecimento judicial posterior da qualidade de herdeira assegura à agravante o direito ao contraditório substancial sobre os elementos que influenciam a composição e a expressão econômica de seu quinhão, inclusive o valor dos bens submetidos à sobrepartilha.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A reserva de quinhão não supre a ausência de participação processual válida no inventário e, por isso, não autoriza a oponibilidade de coisa julgada material ou preclusão à herdeira posteriormente reconhecida quanto aos valores dos bens partilhados. 2. A existência de laudos judiciais substancialmente divergentes sobre o mesmo imóvel, especialmente quando um deles foi produzido sem vistoria interna, caracteriza fundada dúvida apta a justificar nova avaliação. 3. A avaliação de imóvel rural desacompanhada de metodologia, pesquisa de mercado e fundamentação técnica idônea deve ser renovada por perito especializado. 4. A inclusão de herdeira na sobrepartilha deve assegurar contraditório efetivo sobre os elementos que definem o conteúdo econômico do quinhão hereditário.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CPC, arts. 95, caput, 473, 489, § 1o, 502, 872, 873 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1031868-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
KARINA DE ANDRADE FRANCO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Inventário e Sobrepartilha n. 1012634-58.2019.8.11.0003, movida por Caroline Silveira da Costa Moraes e Rafaela Silveira da Costa Vessani, indeferiu o pedido de nova avaliação dos bens imóveis integrantes do acervo hereditário de Nelson Oliveira da Costa, falecido em 20/08/2019.

A decisão agravada (ID 199519615 dos autos originários), proferida em 02/07/2025, determinou a reabertura do inventário para sobrepartilha com a inclusão da agravante no polo ativo, em cumprimento ao acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 1031868-59.2024.8.11.0000, porém, na mesma decisão, consignou que
"não encontro necessidade de nova avaliação dos bens, restando decidido a respeito na mov. 155822211"
.

A agravante sustenta, em síntese, que: (a) o imóvel urbano residencial matriculado sob o n. 36.852 do CRI de Rondonópolis/MT foi submetido a duas avaliações divergentes por oficiais de justiça distintos, com valores de R$ 900.000,00 e R$ 1.500.000,00, representando discrepância de 66%; (b) o primeiro avaliador não adentrou no imóvel, realizando a diligência apenas pela visão externa; (c) o imóvel rural denominado Fazenda Tocantins (matrículas 4.364, 4.365 e 4.366 do CRI de Juscimeira/MT), com 303,70 hectares, foi avaliado em R$ 1.500.000,00 (50% = R$ 750.000,00), resultando em valor de R$ 4.936,80 por hectare, inferior até mesmo à tabela de Valor da Terra Nua do município; (d) o laudo do imóvel rural é singelo, sem indicação de metodologia ou fontes de pesquisa; e (e) a agravante não participou do inventário original na qualidade de herdeira, tendo sua paternidade reconhecida judicialmente apenas após o encerramento da partilha.

Requereu o provimento do recurso para determinar a reavaliação de ambos os imóveis por meio de perícia técnica conduzida por profissional habilitado. Pediu, ainda, o recebimento do recurso no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Ausente pedido de urgência. As agravadas foram intimadas e apresentaram contrarrazões (ID 307267356), sustentando: (a) prejudicialidade do recurso ante a pendência de Embargos de Declaração na origem; (b) ocorrência de coisa julgada e preclusão lógica; (c) respeito ao acórdão anterior que delegou ao juízo de origem a análise da necessidade de nova avaliação; e (d) ausência dos requisitos do art. 683 do CPC.

Os Embargos de Declaração opostos pelas agravadas na origem foram julgados em 26/02/2026 (ID 224603780), sendo rejeitados, com manutenção integral da decisão embargada. A certidão correspondente foi juntada nos autos deste agravo em 03/03/2026 (ID 350537361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão agravada é interlocutória, proferida em processo de inventário, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O recurso é tempestivo, tendo sido interposto em 28/07/2025, dentro do prazo legal. O preparo foi regularmente recolhido (ID 302762353).

Quanto à preliminar de prejudicialidade suscitada pelas agravadas em contrarrazões, fundada na pendência de Embargos de Declaração na origem, registro que a questão se encontra
superada
. Os embargos foram julgados em 26/02/2026, tendo sido rejeitados, com manutenção integral da decisão embargada. A certidão correspondente já se encontra juntada nestes autos. Assim, não subsiste qualquer óbice ao conhecimento do presente recurso.

II – Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de nova avaliação dos bens imóveis integrantes do espólio merece reforma, à luz dos elementos documentais produzidos pelas partes e dos fundamentos jurídicos invocados.

II.1 – Da inoponibilidade da coisa julgada e da preclusão lógica

As agravadas sustentam que a partilha já homologada com trânsito em julgado obsta a rediscussão dos valores dos bens, invocando os institutos da coisa julgada (art. 502 do CPC) e da preclusão lógica (art. 5o do CPC). Acrescentam que a agravante já contava com reserva de quinhão hereditário deferida liminarmente na ação de investigação de paternidade, o que, segundo alegam, demonstraria que ela tinha ciência do inventário e poderia ter impugnado os valores oportunamente.

A tese não merece acolhimento.

É necessário distinguir, com precisão, a
reserva de quinhão
da
participação processual plena
. A reserva de quinhão é medida cautelar de natureza conservativa, que tem por finalidade exclusiva resguardar, em abstrato, a quota hereditária do pretenso herdeiro enquanto pendente a ação de reconhecimento de filiação. Trata-se de providência que opera no plano da garantia patrimonial, impedindo que a partilha se consume sem ressalvar o direito do investigante.

Contudo, a reserva de quinhão
não confere ao beneficiário a qualidade de parte no inventário
. Enquanto pendente a ação investigatória, o beneficiário da reserva não é intimado dos atos processuais do inventário, não tem legitimidade para impugnar avaliações, não pode nomear assistente técnico, não participa das deliberações sobre a partilha e não é ouvido sobre a escolha de laudos divergentes. A reserva garante um direito em abstrato, mas não assegura participação nos atos que definem o conteúdo concreto desse direito, isto é, o valor dos bens que comporão o quinhão reservado.

Exigir que a agravante tivesse impugnado as avaliações quando sequer ostentava a qualidade de herdeira reconhecida – e, portanto, não integrava a relação processual do inventário – equivaleria a impor-lhe um ônus processual juridicamente impossível.

A preclusão, como instituto que decorre da inércia da parte no exercício de faculdade processual, pressupõe, logicamente, que a parte tenha tido a
possibilidade jurídica
de praticar o ato. Onde não há legitimidade, não há faculdade; onde não há faculdade, não há inércia; e onde não há inércia, não há preclusão.

A agravante não integrou a relação processual quando da realização das avaliações e da homologação da partilha original. Sua condição de herdeira somente foi reconhecida judicialmente em ação autônoma de investigação de paternidade
post mortem
(Processo n. 1029188-34.2020.8.11.0003), cujo trânsito em julgado ocorreu após o encerramento do inventário.

A legislação e a jurisprudência consolidada reconhecem que a partilha não faz coisa julgada material em relação a herdeiro preterido, sendo cabível a sobrepartilha em tais hipóteses (art. 2.020 do CPC). O próprio acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1031868-59.2024.8.11.0000, de relatoria deste signatário, assentou expressamente tal entendimento, conforme se infere da ementa a seguir reproduzida:

DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE
POST MORTEM
. INCLUSÃO DE HERDEIRO APÓS PARTILHA HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. VIABILIDADE DA REABERTURA DO INVENTÁRIO PARA SOBREPARTILHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por herdeira reconhecida judicialmente após a homologação da partilha em inventário, buscando sua inclusão na sucessão e a reavaliação dos bens do espólio.

2. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que a interessada deveria ingressar com ação própria para pleitear a divisão dos bens, determinando o arquivamento definitivo do processo.

II. Questão em discussão

3. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de reabertura do inventário para inclusão de herdeiro reconhecido judicialmente após o trânsito em julgado da partilha anteriormente homologada.

III. Razões de decidir

4. A legislação e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a partilha não faz coisa julgada material em relação a herdeiro preterido, sendo cabível a sobrepartilha em tais hipóteses (art. 2.020 do CPC).

5. A sobrepartilha, além de juridicamente viável, constitui medida mais célere e econômica, evitando a necessidade de ação autônoma para anulação ou revisão da partilha já homologada.

6. A segurança jurídica dos demais herdeiros não é comprometida pela inclusão do novo herdeiro, pois trata-se de direito originário do sucessor, garantido constitucionalmente.

7. A necessidade de nova avaliação dos bens será decidida pelo Juízo de origem, no curso do processo, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para determinar a reabertura do inventário, com a inclusão da agravante como herdeira, sem prejuízo da análise, pelo Juízo de origem, da necessidade de nova avaliação dos bens.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento de herdeiro após a homologação da partilha não impede a reabertura do inventário para sobrepartilha.

2. A sobrepartilha é medida cabível e preferencial à propositura de ação autônoma para nulidade da partilha, quando a partilha original não contemplou herdeiro posteriormente reconhecido."

Ademais, o juízo de primeiro grau, na sentença proferida nos Embargos de Declaração (ID 350537362), consignou que
"a mera reserva de quinhão não supre a ausência de participação processual válida da herdeira, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de preclusão ou coisa julgada material em relação a quem não integrou regularmente a relação processual"
.

Portanto, nem a coisa julgada formada no inventário originário, nem a existência de reserva de quinhão, nem a preclusão lógica são oponíveis à agravante quanto aos valores dos bens inventariados. Reconhecida judicialmente como herdeira, com trânsito em julgado, tem ela direito ao contraditório substancial sobre todos os elementos que definirão seu quinhão na sobrepartilha, inclusive os valores atribuídos aos bens.

II.2 – Do cumprimento do acórdão anterior e da legitimidade recursal

As agravadas argumentam, ainda, que o presente agravo configuraria tentativa de rediscutir matéria já decidida, porquanto o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1031868-59.2024.8.11.0000 delegou ao juízo de origem a análise da necessidade de nova avaliação, e este exerceu sua competência, indeferindo o pedido.

Com efeito, o referido acórdão consignou, em sua tese de julgamento, que
"a necessidade de nova avaliação dos bens será decidida pelo Juízo de origem, no curso do processo, sob pena de supressão de instância"
. O juízo de primeiro grau, cumprindo esse comando, apreciou a questão e decidiu pela desnecessidade.

Ocorre que a decisão do juízo de origem é interlocutória e, como tal, sujeita ao controle recursal pelo Tribunal via agravo de instrumento, nos exatos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O acórdão anterior preservou a competência da primeira instância para decidir a questão inicialmente, mas não estabeleceu que essa decisão seria irrecorrível. Admitir o contrário equivaleria a suprimir, por via oblíqua, o direito recursal da agravante, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, o presente recurso é legítimo e não configura afronta ao julgado anterior.

II.3 – Da insuficiência da fundamentação da decisão agravada

Antes de adentrar o exame das avaliações propriamente ditas, registro que a decisão agravada padece de deficiência de fundamentação. O magistrado de primeiro grau limitou-se a consignar que
"não encontro necessidade de nova avaliação dos bens, restando decidido a respeito na mov. 155822211"
, sem enfrentar especificamente os argumentos deduzidos pela agravante acerca da divergência entre os laudos do imóvel urbano e da deficiência técnica do laudo do imóvel rural.

O art. 489, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão que se limita a invocar precedente ou ato normativo sem identificar seus fundamentos determinantes ou demonstrar sua pertinência ao caso concreto. A remissão genérica a decisão anterior, sem análise dos argumentos específicos da parte, compromete a qualidade da prestação jurisdicional.

Essa circunstância, por si só, já autorizaria a reforma da decisão. Contudo, por economia processual e em atenção ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), passo a examinar diretamente o mérito da pretensão recursal.

II.4 – Da divergência entre as avaliações do imóvel urbano

O imóvel urbano matriculado sob o n. 36.852 do CRI de Rondonópolis/MT – terreno de 800 m2 com edificação residencial de 447,12 m2, situado no Jardim Santa Marta – foi submetido a duas avaliações judiciais, realizadas por oficiais de justiça distintos, com resultados substancialmente divergentes.

A
primeira avaliação
(ID 88153172 do processo originário), realizada em 23/06/2022 pelo Oficial de Justiça Luciano dos Santos Lima, atribuiu ao imóvel o valor de
R$ 900.000,00
. Embora o laudo mencione a utilização do método comparativo direto de dados de mercado e faça referência à norma ABNT NBR 14653-1, o próprio avaliador consignou expressamente que
"não foi possível avaliar e descrever o bem em seu interior, uma vez que não havia pessoas no local para autorizar a entrada deste Oficial na residência"
. Ou seja, a avaliação foi realizada exclusivamente pela visão externa do imóvel.

A
segunda avaliação
(ID 91147000 do processo originário), realizada em 28/07/2022 pelo Oficial de Justiça Matias Rocha, atribuiu ao mesmo imóvel o valor de
R$ 1.500.000,00
, representando diferença de
R$ 600.000,00 (66,7%)
em relação à primeira.

Apesar dessa expressiva discrepância, a sentença homologatória da partilha (ID 155822211 do processo originário) acolheu a primeira avaliação, de menor valor, sob o fundamento de que fora elaborada com "critérios objetivos e específicos", sem examinar criticamente o fato de que o avaliador sequer adentrou no imóvel.

A respeito da temática, o art. 873 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o
art. 480
à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

No caso em apreço, a existência de dois laudos oficiais com diferença de 66,7% sobre o mesmo bem, aliada à confessada limitação do primeiro laudo (ausência de vistoria interna), configura, objetivamente, a
"fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem"
prevista no inciso III do dispositivo. Não se trata de mera insatisfação subjetiva da agravante, mas de divergência concreta, documentada nos próprios autos, entre dois atos oficiais de avaliação.

Destarte, impõe-se a realização de nova avaliação do imóvel urbano, a ser conduzida por oficial de justiça ou perito avaliador, com vistoria interna completa e fundamentação técnica adequada aos requisitos dos arts. 872 e 473 do CPC.

II.5 – Da subavaliação do imóvel rural

Em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Tocantins (50% de 303,70 hectares de terras pastais e lavradias, matrículas 4.364, 4.365 e 4.366 do CRI de Juscimeira/MT), o laudo de avaliação (ID 89136069 dos autos originários), elaborado pelo Oficial de Justiça Ricardo Nunes em 04/07/2022, atribuiu ao bem o valor total de R$ 1.500.000,00, correspondendo a R$ 750.000,00 para os 50% pertencentes ao espólio, ou seja,
R$ 4.936,80 por hectare
.

Da leitura do auto de avaliação, verifica-se que o laudo é manifestamente singelo: descreve o imóvel e suas benfeitorias (casa residencial, barracão e curral), mas
não indica a metodologia utilizada
, não menciona o valor do hectare ou do alqueire praticado na região, não apresenta pesquisa de mercado com imóveis comparáveis, nem indica as fontes nas quais se baseou para atribuir o valor global.

Tais deficiências violam frontalmente os requisitos do art. 473 do CPC, aplicável por força do art. 631 do mesmo diploma, que exige do laudo pericial: (I) a exposição do objeto da perícia; (II) a análise técnica ou científica realizada; (III)
a indicação do método utilizado
, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas; e (IV) resposta conclusiva aos quesitos.

Acrescente-se que a Prefeitura Municipal de Juscimeira divulgou, para o ano de 2022, a tabela de Valor da Terra Nua (VTN) com os seguintes valores mínimos por hectare: Lavoura Aptidão Boa – R$ 33.107,19; Lavoura Aptidão Regular – R$ 22.652,29; Pastagem Plantada – R$ 13.939,87; Silvicultura/Pastagem Natural – R$ 10.454,90. Esses valores, destinados exclusivamente ao cálculo do ITR, são reconhecidamente
inferiores
aos praticados no mercado imobiliário. Ainda assim, a avaliação judicial de R$ 4.936,80 por hectare não atinge sequer o patamar fiscal mais baixo da tabela (Preservação da Fauna/Flora – R$ 6.969,93), evidenciando subavaliação manifesta.

E, diante das particularidades dos imóveis rurais – topografia, disponibilidade hídrica, extensão, localização, qualidade do solo, benfeitorias –, a avaliação deve ser realizada por profissional com conhecimento técnico especializado, sobretudo para evitar futuras discussões.

Destarte, impõe-se a realização de nova avaliação do imóvel rural por
perito avaliador especializado
em imóveis rurais, com indicação de metodologia, pesquisa de mercado regional e fundamentação nos termos do art. 473 do CPC.

II.6 – Da garantia do contraditório

Cumpre registrar, por fim, que a agravante jamais teve oportunidade de participar do processo avaliativo ou de impugná-lo no momento oportuno, porquanto não integrava a relação processual como herdeira quando as avaliações foram realizadas, em junho e julho de 2022. Sua paternidade somente foi reconhecida judicialmente em momento posterior.

O princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal) impõe que se assegure à nova herdeira, reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, a possibilidade efetiva de questionar os valores que definirão seu quinhão hereditário. Negar-lhe esse direito equivaleria a tornar meramente formal sua inclusão na sobrepartilha, esvaziando o conteúdo material do reconhecimento de paternidade.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar em parte a decisão agravada nos seguintes termos:

1. DETERMINAR
a realização de nova avaliação do imóvel urbano descrito na matrícula n. 36.852 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, a ser realizada por oficial de justiça ou perito avaliador, com vistoria interna completa e fundamentação técnica adequada, observados os requisitos dos arts. 872 e 473 do CPC;

2. DETERMINAR
a realização de nova avaliação do imóvel rural denominado Fazenda Tocantins, composto pelas matrículas 4.364, 4.365 e 4.366 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juscimeira/MT, por perito avaliador especializado em imóveis rurais, com indicação de metodologia, pesquisa de mercado regional e fundamentação nos termos do art. 473 do CPC;

3. DETERMINAR
que as custas periciais sejam rateadas entre os herdeiros, na proporção de seus quinhões, nos termos do art. 95, caput, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026